Tribunal: TJMT
Processo: 1001163-38.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001163-38.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIZABETH NOGUEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 313.265.952-53 (EMBARGADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DANOS MORAIS – FALECIMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONSTATADA – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO Á INCIDÊNCIA DA EC N. 113 DE 2021 – OCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO PELA TAXA SELIC – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1 – Os Embargos de Declaração têm por finalidade de aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2 –
“A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.”
(N.U 0005574-98.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023).

3 – Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incide em omissão, uma vez que não restou consignado no aresto embargado à incidência da EC n. 113 de 2021, bem como requer aplicação dos Temas 905/STJ e 810/STF, quanto à correção monetária e juros de mora.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a indigitada omissão (id. 182003150).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção do acórdão (id. 183194678).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

No caso concreto, o apelo interposto foi desprovido, em razão da responsabilidade objetiva estatal pelo falecimento ocorrido dentro da Unidade Prisional, conforme acórdão abaixo reproduzido:

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – MORTE DE RECUPERANDO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO – NATUREZA OBJETIVA – NEXO CAUSAL PRESENTE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM DO DANO MORAL ADEQUADO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade objetiva do Ente Público encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece como requisitos essenciais para sua caracterização: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e, d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP). 2 – Demonstrada da inobservância do dever específico de proteção, previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pelo falecimento da pessoa sob a sua custódia. 3 – Na fixação do dano moral o magistrado deve levar em consideração a extensão dos prejuízos, a situação econômica do ofensor e do ofendido e as circunstâncias do fato lesivo, tomando as devidas cautelas para não tornar inócuo o caráter de punição a que visa esse tipo de compensação. 4 – Recurso de Apelação desprovido. (N.U 1001163-38.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece que são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Nesse aspecto, o embargo de declaração é meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou inovação recursal, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide, pois se trata de mecanismo com o fim de proporcionar esclarecimento ou integração da decisão recorrida.

Sobre o assunto, o professor Cassio Scarpinella Bueno, leciona:

Recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento fica atrelado à alegação de ao menos uma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 1.022: (i) esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição; (ii) supressão de omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento; e (iii) correção de erro material. (Manual de Direito Processual Civil. 8ª. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 1611)

Na hipótese dos autos, o Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, pois não fixou os juros e correção da condenação contra a Fazenda Pública, conforme o texto da EC n. 113/2021, que disciplina a utilização da Taxa Selic como índice de referência a ser utilizado uma única vez.

Nesse aspecto, observa-se que no acórdão embargado não houve esclarecimentos no que diz respeito à inclusão do disposto na EC n. 113/2021 quanto aos juros e correção incidirem na condenação em face da Fazenda Pública.

Com efeito, a Emenda Constitucional n. 113/2021, com vigência a partir de 09.12.2021, estabeleceu em seu art. 3º que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)”.

Nesse mesmo sentido, a orientação jurisprudencial deste Eg. Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL - IMPEDIMENTO DE EXERCER DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - ACOLHIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/202. 1. Conforme o disposto no artigo 37, § 6º, da CF/88, é objetiva a responsabilidade do Estado pelos danos causados por prisão ilegal, de modo que sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade. 2. A obtenção da certidão de antecedentes criminais positiva, por demora, negligência e omissão do poder judiciário no tramite processual implica em ofensa ao direito de personalidade, sendo evidentes os danos morais acarretados, que decorrem diretamente do evento danoso, mas que devem ter reduzido o valor fixado a título indenizatório, com a necessária readequação dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic. 4. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada, em sede de reexame, quanto aos consectários legais. (N.U 0005574-98.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, tão somente para sanar a omissão apontada em relação à Emenda Constitucional n. 113/2021, e índices de correção e juros de mora estabelecidos pelos Temas 905/STJ e 810/STF, até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, a partir do que se aplicará a taxa Selic nos termos do art. 3º da referida emenda, mantido o resultado do acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023